Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019071-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), AROLDO MARTINS SANTOS - CPF: 653.389.876-00 (EMBARGADO), VIVIANE MARTINS SANTOS - CPF: 027.771.176-24 (EMBARGADO), CELESTINA PEREIRA MARTINS - CPF: 230.344.406-34 (EMBARGADO), ADALTO DE JESUS COSTA - CPF: 646.780.675-15 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 257.006.505-68 (EMBARGANTE), FERNANDO MATOS LACERDA - CPF: 595.237.515-49 (EMBARGANTE), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (PROCURADOR), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto por ADALTO DE JESUS COSTA e OUTROS através da petição de ID 122943970, contra acórdão proferido no respectivo RAI no 1019071-56.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária AROLDO MARTINS SANTOS e OUTROS, proferida pela 1a Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.

Aduzem os Embargantes que a Embargante que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que (i) deixou de observar a inexistência de pedido dos Agravantes para a realização de Audiência de Justificação; (ii) por não analisar todos os documentos essenciais trazidos pelos Agravados e afirmar erroneamente que os Agravados/Embargante

eram partes da ação de reintegração de posse anteriormente proposta pelos Agravantes/Embargados; (iii) por não analisar o risco ocasionado, para o processo de origem, em razão da revogação da liminar concedida pelo juízo a quo; (iv) prequestiona o artigo 5°, caput e incisos IV e LV, da Constituição Federal; os artigos 6o, 9o, 10, 489, incisos, 561, incisos, 562, caput, todos do Código de Processo Civil; o artigo 1.196 do Código Civil, além da divergência jurisprudencial, na eventual necessidade de interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Pugna para que seja conhecido e provido os presentes Embargos de Declaração para corrigir os defeitos do Acórdão, para o fim de suprir as omissões apontadas.

Em contrarrazões a Embargada refuta as alegações trazidas pela Embargante, pugnando pelo não acolhimento dos embargos (ID 124581694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, após a publicação do acórdão encartado no ID 121637958, por meio da qual a Primeira Câmara, por maioria, proveu a pretensão deduzida no respectivo RAI no 1019071-56.2021.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da decisão recorrida.

Embora a norma seja expressa ao dispor quanto ao cabimento, no caso vertente, não há o que ser declarado, pois a decisão recorrida encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Na verdade, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Nesse passo e, conforme bem salientado no decisum, com base na prova documental até então apresentada, não se apresenta possível o deferimento de liminar.

Com efeito, na hipótese de a petição inicial de ação possessória não trazer provas suficientes a justificarem a expedição de mandado liminar de reintegração, incumbe ao magistrado cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do Código de Processo Civil e realizar audiência de justificação prévia, para possibilitar ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.

De outro lado, basta leitura do trecho abaixo reproduzido do voto condutor do acórdão embargado, para se verificar que não há qualquer vício:

“(...)Entendo, data máxima vênia, que não é caso de aplicação do art. 562 do CPC, porque o contrato de cessão de direitos firmados em 2013 não é prova inconteste de posse, são situações completamente diversas já que a posse é derivada de um fato.

Outro aspecto preponderante que me leva a discordar da eminente relatora é que aquela ação anterior na qual os agravantes tinham posse por força de uma liminar foi extinta sem julgamento do mérito e isso significa que, em outros termos, se preenchia naquela época as condições para o deferimento de liminar, essa situação aparentemente permanece em relação a essa nova demanda.

Outro aspecto singular que me chama atenção é o boletim de ocorrência

que, segundo observo, está totalmente contrário à própria liminar que foi concedida anteriormente.

Essa série de argumentos me levam a entender que com base na prova documental não se apresenta possível o deferimento de liminar e assim, segundo penso, diante da não comprovação dos requisitos do art.562 do CPC, o juiz se precipitou no deferimento dessa liminar e como consequência lógica entendo que, sobretudo, a posse é derivada de um fato a realização de uma audiência de justificação. (...).”

Dessa feita, no presente caso, tendo em vista a fragilidade dos documentos anexados à inicial, entendo que a controvérsia pode ser dirimida mediante a realização de audiência de justificação prévia, ocasião em que o magistrado primevo terá a oportunidade de buscar a verdade real dos fatos.

Registra-se que nas ações possessórias a parte autora poderá obter a tutela de urgência de duas formas distintas, a saber: liminarmente, "inaudita altera parte", antes da oitiva da parte contrária; ou após a realização de uma audiência de justificação prévia (os procedimentos para realização da audiência de justificação prévia estão disciplinados entre os artigos 562 e 564 do CPC), durante a qual será permitido à parte demandante, ora embargante produzir prova oral destinada a demonstrar a presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela requerida.

Tal procedimento excepciona o núcleo fundante do devido processo legal, notadamente, o princípio do contraditório (inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Brasileira de 1988),

que exige o prévio conhecimento das partes acerca das decisões que atinjam suas esferas jurídicas, impondo à via judicial oportunizar à parte afetada manifestar-se previamente sobre o conteúdo decisório que será proferido (artigo 10, do Código de Processo Civil).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022